Tribunal: STF
Processo: EP 148
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, nos autos da Ação Penal nº 2.496/DF, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 

-  359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada diasmulta em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6(seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/3/2025 (eDoc. 75).
Em decisão de 8/4/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, CPF nº 279.665.058-80 (eDoc. 76).
Em 15/10/2025, o Juízo da  Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC remeteu, aos autos, manifestação da Defensoria Pública do Estado de Santa Carina que, representando os interesses da apenada, requereu “seja declarada a detração do período em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno da pena nestes autos executada, com fundamento no art. 42 do Código Penal, totalizando 467 dias ou 1 ano, 3 meses e 10 dias” (eDoc. 84, fls. 4-6).
LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, com 47 (quarenta e sete) anos de idade, foi condenada à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, tendo cumprido 7 (sete) meses e 6 (seis) dias (eDoc. 173).
Em 22/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Lucivania Pinheiro Barbosa, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (11.8.2023 a 15.12.2023)”(eDoc.87).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 11/8/2023 a 15/12/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 127(cento e vinte sete) dias.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 127 (cento e vinte sete) dias.
    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Publique-se.
Brasília, 23 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente